Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732658-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, Edimilson Oliveira de Souza, contra a decisão que suspendeu o processamento da ação com fundamento no art. 1.037, II do CPC e na afetação proferida no REsp repetitivo 2092190/SP (Tema 1264). Em suas razões, sustenta o embargante que a determinação de suspensão feita pelo Superior Tribunal de Justiça abrange apenas os processos nos quais tenha havido a interposição de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial ou estejam em tramitação naquele órgão. Requer, assim, o provimento dos embargos para que o feito tenha seu processamento regular. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. Como remetido na decisão atacada (ID 60737898), o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; (...).” O Superior Tribunal de Justiça, em 11/06/2024, submeteu a seguinte questão a julgamento: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” E determinou a: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” (GRIFEI). A controvérsia versa sobre a cobrança extrajudicial de dívida prescrita e, dessa forma, inclui-se na determinação da Corte Superior, nos termos da decisão proferida. Percebe-se, assim, que não há omissão na decisão, mas sim um inconformismo da parte com a solução adotada, que se mostrou contrária à sua pretensão. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)